Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de restituição de valores decorrente de contrato de consórcio, com pedido de devolução das parcelas pagas após exclusão do grupo, acrescidas de correção monetária e juros, bem como discussão sobre taxa de administração, cláusula penal e distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a incidência da correção monetária sobre os valores pagos, a base de cálculo da taxa de administração, a exigibilidade da cláusula penal e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais não é admitido, pois deve ser requerido por petição autônoma, conforme CPC, art. 1.012, § 3o.
4. A legislação consumerista é aplicável ao contrato de consórcio, por se tratar de relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
5. A taxa de administração pode ser cobrada no percentual ajustado, mas deve incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado excluído, sob pena de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa (L. 11.795/2008, art. 27).
6. A cláusula penal somente é exigível mediante comprovação do efetivo prejuízo ao grupo, o que não ocorreu, tornando ilegítima sua retenção.
7. A correção monetária deve incidir sobre cada desembolso, conforme Súmula 35 do STJ, utilizando-se o INPC, índice previsto contratualmente.
8. Não há redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois reconhecida a sucumbência mínima do autor, mantendo-se os honorários fixados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o, art. 86, p.u., art. 1.012, § 3o. CDC, arts. 2o e 3o. L. 11.795/2008, art. 27, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1114604/PR, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, p. 20.06.2012. STJ, AgInt no AREsp 2.173.353/SP, Rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 10.03.2023. TJDFT, APC 07415222520228070001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 21.07.2023. TJDFT, APC 07201367020218070001, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, p. 15.02.2022.